Tribunal: STF
Processo: ARE 1553556
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 426, p. 1):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇAO FUNDAMENTADA. INDICAÇÃO DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAUS ANTECEDENTES E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o agravante foi condenado por associação para o tráfico de drogas, com penas elevadas em apelação. 2. O Tribunal de origem elevou as penas para 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, com regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração concreta da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas e se o regime prisional mais gravoso foi adequadamente fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte de origem concluiu que as provas demonstraram a associação estável e permanente entre o agravante e o corréu para o tráfico de drogas. 5. A jurisprudência do STJ exige a demonstração concreta do vínculo associativo para caracterização do crime de associação criminosa. 6. A fixação de regime inicial mais gravoso foi justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes. 7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se, em suma, que foram utilizadas ações penais em curso para majorar a pena-base, o que contraria a jurisprudência desta Corte.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso à luz do Tema 181 da repercussão geral e, no mais, inadmitiu o apelo extremo ante a ofensa reflexa à CF/88 e pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 448).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo baseou-se na ofensa reflexa à CF/88 e na incidência da Súmula 279 do STF. No entanto, o agravante não se manifestou acerca dos referidos fundamentos, praticamente limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente